Tribunal: TJDFT
Processo: 0716678-48.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716678-48.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CARLOS EDUARDO DESTEFANIS DE QUEIROZ RECORRIDO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ÚNICO IMÓVEL DO DEVEDOR. COMPROVAÇÃO. PESSOA SOLTEIRA. PROTEÇÃO. 1. O legislador constituinte, ao erigir o direito de moradia à categoria dos direitos fundamentais, objetivou ampliar a garantia do patrimônio mínimo necessário à subsistência da família. 2. Existindo nos autos elementos que demonstram que o imóvel, cuja penhora se efetuou, é o único imóvel residencial utilizado como moradia da parte devedora e, por consequência, impenhorável, conforme a proteção prevista na Lei 8.009/90. 3. A orientação sumular do STJ é no sentido que "O conceito de impenhorabilidade de bem de família abrange também o imóvel pertencente a pessoas solteiras, separadas e viúvas." (Súmula 364. STJ). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente, sem a indicação de dispositivo legal violado, defende que o acórdão impugnado deixou de cumprir diversas regras processuais, permitindo a cobrança de valores que já foram pagos, em manifesto excesso de execução. Destaca, ainda, que houve a aplicação dos juros e das multas em desacordo com a lei e com o contrato, mostrando-se necessário o envio dos autos à contadoria para as devidas retificações, sob pena de haver enriquecimento ilícito da parte adversa. Fundamenta, ademais, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Em contrarrazões, a parte recorrida pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA, OAB/DF 21.660 (ID 32882590). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto às teses jurídicas da ausência de observância de regras processuais e das disposições contratuais para a apuração dos valores devidos nos autos, bem como da necessidade do encaminhamento do feito à contadoria. Nesse sentido, tem-se que (...) seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Outrossim, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgRg no AgRg no AREsp 1375333/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 19/12/2018). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1969074/RS, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO – Desembargador Convocado do TJDFT, DJe 17/2/2022. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido em nome da advogada JAQUELINE ALBA DI DOMENICO MOREIRA, OAB/DF 21.660 (ID 32882590). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005